Tribunal: TJMT
Processo: 1009380-60.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009380-60.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[QUALIMAGEM SERVICOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI - CNPJ: 10.742.659/0001-77 (EMBARGANTE), FABIAN FEGURI - CPF: 035.898.121-25 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES JUNIOR - CPF: 021.663.651-59 (ADVOGADO), GUSTAVO LISBOA FERNANDES - CPF: 021.663.661-20 (ADVOGADO), LIDIO MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 109.244.341-04 (EMBARGANTE), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (EMBARGADO), LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 903.023.701-53 (ADVOGADO), MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - CPF: 693.678.921-87 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES ADVOGADOS - EPP - CNPJ: 04.860.633/0001-20 (EMBARGADO), GABRIEL FEGURI - CPF: 037.921.911-56 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO –
CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE POR ESTA VIA – PREQUESTIONAMENTO –PRESCINDIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Logo, A inexistência de qualquer desses vícios impõe a rejeição do recurso.

2. Há entendimento jurisprudencial pacífico no sentido de que a contradição que enseja vício no julgado é a interna, ou seja, entre a fundamentação e a conclusão e não entre a fundamentação e as provas.

3. As circunstâncias vertidas pela Embargante foram detalhadamente apreciadas pelo Órgão Colegiado, eis que claramente expostas as razões de fato e de direito pelos quais se fundamentou
o
Acórdão

objurgado, que julgou desprovido o Recurso de Apelação.

4. Inadmissível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de reexame de questão já decidida e devidamente fundamentada.

5. Nos termos da Jurisprudência do STJ,
o prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso.
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1455532/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NA APELAÇÃO N. 1009380-60.2019.8.11.0041)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
QUALIMAGEM SERVICOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI E OUTRO
com o objetivo de sanar vícios no julgamento da Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face da
RONIMÁRCIO NAVES ADVOGADOS ASSOCIADOS
e, por conseguinte, determinou o prosseguimento da Ação de Execução nº 1040278-90.2018.8.11.0041, nos termos do art. 919, § 5º, do CPC e condenou os Embargantes ao ônus da sucumbência com honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Inconformados, os Embargantes alegam a existência de contradição e omissão no
v.
Acórdão. Primeiramente defende a existência de contradição no julgado, porque não está comprovada a prestação de serviços pela Embargada, apesar de o Acórdão ter reconhecido que o resultado alcançado referente às renovações contratuais com a Prefeitura de Cuiabá ter sido decorrentes de serviços prestados pela Sociedade de Advogados.

Aduzem que o Acórdão é omisso porque não menciona qual foi o serviço prestado pela Embargada e insiste em defender que a Recorrida não praticou qualquer ato nos autos do Mandado de Segurança nº 032083-46.2012.8.11.0041 - Código 778664.

Pleiteia o prequestionamento dos arts. 787,
caput,
e 373, I e 476 do Código de Processo Civil.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de que sejam sanados os vícios apontados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 10 de março de 2.022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022